Tribunal: TJMT
Processo: 1009799-46.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009799-46.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANAINA CARVALHO DA SILVA - CPF: 048.220.341-27 (RECORRIDO), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE
–
DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE
-
BENEFÍCIO POR 180 DIAS
–
POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008
–
MATÉRIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS –
SENTENÇA RATIFICADA
.

É direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1009799-46.2020.
8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E JANAINA CARVALHO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1009799-46.2020.8.11.0041, impetrado por
Janaína Carvalho da Silva
, concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida, que determinou que “
a autoridade coatora que conceda licença maternidade a Impetrante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do nascimento do seu filho, 26/12/2019, sem prejuízo do salário e do emprego (estabilidade constitucional), mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 84923975) manifestou-se pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1009799-46.2020.8.11.0041, impetrado por
Janaína Carvalho da Silva
, concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida, que determinou que “
a autoridade coatora que conceda licença maternidade a Impetrante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do nascimento do seu filho, 26/12/2019, sem prejuízo do salário e do emprego (estabilidade constitucional), mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

Extrai-se dos autos que,
Janaína Carvalho da Silva,
ora Interessada,
é contratada em caráter temporário para exercer
a função de técnica de enfermagem no Hospital de Alta Floresta Albert Sabin.

Informa que, o contrato de trabalho iniciou em 1/10/2017 e, foi prorrogado até 23/4/2020. Ocorre que, devido ao nascimento do seu filho, em 26/12/2019, solicitou licença maternidade perante o setor responsável. Em 30/1/2020 foi concedido apenas o período de 120 (cento e vinte) dias sob justificativa que o período de 180 (cento e oitenta) dias só se aplica aos servidores efetivos.

Irresignada, impetrou o Mandando de Segurança com pedido de liminar, para garantia da licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial (ID 83261485):

A questão processual
sub judic
e visa aferir eventual
(im)
possibilidade de extensão a servidoras temporárias da licença materialidade correspondente a 180 (cento e oitenta) dias.

Registra-se, por oportuno, que dentre os direitos fundamentais assegurados pela CF/88, o legislador houve por bem incluir o direito social de proteção à maternidade (art. 6º,
caput
, CF/88).

A excepcionalidade da tutela constitucional conferida à maternidade, particularmente à gestante, está evidenciada na vedação à despedida arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto (art. 10, II, b, do ADCT) garantido o emprego e do salário.

O fato de o vínculo da impetrante com o Estado de Mato Grosso ser de natureza temporária, não obsta de modo algum seu direito fundamental de proteção à maternidade, tendo em vista que este decorre de norma constitucional.

A prorrogação do período de licença maternidade deve ser assegurada a todas servidoras públicas, sem distinção do cargo ocupado, em respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia.

Precedentes: TJ/MT; Remessa Necessária: 00031243020138110009223952018 Desª. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/03/2019; e TJ/MT – APL 163230/2015, Desª. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2017; e TJ/MT AGR: 130697/2014, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 21/10/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2014.

Diante do caso narrado e da negativa da autoridade coatora é possível aferir, de plano, a alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, e a necessidade de suspensão de ato coator em caráter liminar.

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO a liminar e, via de consequência, determino a autoridade coatora que conceda licença maternidade a impetrante JANAINA CARVALHO DA SILVA (matrícula 280270) pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do nascimento do seu filho, 26/12/2019, sem prejuízo do salário e do emprego (estabilidade constitucional),
mediante comprovação nos autos, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.

Pois bem.

Não obstante a inexistência de estabilidade no serviço público, podendo ser exonerada "
ad nutum"
pela Administração Pública por se tratar de servidora designada para o exercício de função pública, em caráter precário, tal fato não afasta a garantia à licença-maternidade, direito social garantido com inclusão dos servidores públicos no desempenho de função pública, na forma preconizada pelo artigo 7º, inciso XVIII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição da República, e nem à estabilidade provisória, nos termos previstos no art. 10, inciso II, aliena b, do ADCT.

O Estado de Mato Grosso já editou norma que trata sobre a concessão do benefício de licença-maternidade. A Lei Complementar nº 330/2008, que alterou o artigo 235 da Lei Complementar Estadual 04/90, estabeleceu o afastamento pelo período de 180 (cento e oitenta) dias às servidoras estaduais,
in verbis
:

Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Portanto, é direito líquido e certo da Impetrante gozar de licença-gestante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, que está em sintonia fina com a Constituição da República Federativa do Brasil e na mesma direção da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008. A precariedade do vínculo não interfere na fruição do benefício.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão:

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à legitimidade da exoneração ad nutum do servidor designado para o exercício de função pública, ante a precariedade do ato.

3.
Firmou-se a compreensão,
no entanto,
de que as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante os termos dos arts. 7º, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade.
Precedentes.

(RMS 26107 / MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 8/9/2014). [Destaquei].

Nesse sentido, se posiciona este Sodalício:

REEMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE - PRAZO 120 DIAS/180 DIAS - DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE - DIREITO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA - MATERIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS - SEGURANÇA CONCEDIDA - MATERIA PACIFICADA- SENTENÇA RATIFICADA.

1. A servidora, não obstante possuir vínculo precário com a administração, por meio de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, ii, b, do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição federal, cuja aplicação às servidoras em geral independe do vínculo contratual, por ser corolário do princípio da isonomia. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(
Apelação / remessa necessária 90651/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2017, publicado no dje 22/02/2017).

2. Segurança concedida- sentença ratificada.

(N.U 0024938-02.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, publicado no DJE 13/04/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Havendo previsão em lei estadual acerca da extensão do prazo de licença maternidade para 180 dias para as servidoras públicas, deve ser estendido o benefício às demais, independente do seu vínculo, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.

(MS 179462/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/7/2017, publicado no DJE 24/7/2017) [Destaquei].

Fixados esses pontos, impede destacar que,
a legislação, portanto, é muito clara e não dá margem a interpretações.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021